Tribunal: CARF
Processo: 10235.721432/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.721432/2012-08
ACÓRDÃO
2002-009.529 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO COM COMPANHEIRO. PROVA.
Para fins de comprovação da relação com companheiro é necessária a
prova de coabitação por mais de cinco anos, ou por período menor se da
união resultou filho.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente quando comprovado nos autos o vínculo de dependência se
recompor a dedução pleiteada à DIRPF. Mantém-se a glosa referente aos
dependentes informados quando não comprovado o vínculo de
dependência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.529 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721432/2012-08
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão de declaração levado a efeito em relação ao
contribuinte acima qualificado, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
17/23 (numeração digital), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao
exercício 2010, ano-calendário 2009, a qual lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
5.169,25
Multa de Ofício (passível de redução)
3.897,18
Juros de Mora (cálculo válido até 31/05/2012)
1.137,97
Valor do Crédito Tributário Apurado
10.231,40
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18/21), a
exigência decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução Indevida com Dependentes
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2009
5.191,20
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "c", e 35 da Lei no 9.250/95; arts. 73,
77 e 83, inciso II, do RIR/99.
1.1.2. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2009
10.779,18
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "b", e § 3o da Lei no 9.250/95; arts.
73, 81 e 83 do RIR/99.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.529 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721432/2012-08
3
1.1.3. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2009
6.776,97
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95;
arts. 73, 80 e 83 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, juntamente com os
documentos de fls. 03/10, alegando que:
- está questionando o valor de R$ 3.460,80 referente à glosa de dependente, pois
são sua companheira e seu enteado;
- em relação à despesa com instrução, está questionando o valor de R$ 3.930,62,
pois se refere a despesas de sua companheira;
- concorda com a glosa das despesas médicas.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada
incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente definitivamente
consolidado na esfera administrativa.
UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO COM COMPANHEIRO. PROVA.
Para fins de comprovação da relação com companheiro é necessária a prova de
coabitação.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente quando comprovado nos autos o vínculo de dependência se recompor a
dedução pleiteada à DIRPF. Mantém-se a glosa referente aos dependentes
informados quando não comprovado o vínculo de dependência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.529 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721432/2012-08
4
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio, considerando o limite da lide apresentado na impugnação, recai apenas
sobre glosa dos dependentes Lindanor dos Santos Martins (cód. 11) e Jefferson Ray dos Santos
Martins (cód. 21), este último apontado como enteado do contribuinte e a glosa de despesas com
instrução no valor de R$ 3.930,62.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Na impugnação, concorda com a glosa referente a Rodrigo e questiona as demais,
alegando tratar-se da companheira e de enteado.
Com relação a dedução de dependentes a Lei no 9.250, de 26/12/1995, assim
prevê em seus artigos 8o e 35:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c ) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) por dependente; (alterado
para R$ 1.272,00, pelo art. 2o da Lei no 10.451, de 10/05/2002)
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c”,
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.529 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721432/2012-08
5
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Em relação a glosa com dependente, de fato, a legislação permite a dedução de
companheira e de enteado, filho de companheira do contribuinte. Entretanto, só
se considera companheira aquela com quem o contribuinte possua vida em
comum por mais de cinco anos
De início, constata-se que a prova da relação de dependência juntada aos autos
constitui-se, exclusivamente, de declaração dos interessados, lavrada em cartório,
em data posterior à ciência da notificação de lançamento impugnando, não
havendo qualquer prova material de que tenha havido a coabitação no período
referido pelo impugnante. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo da Lei no
9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, atribuindo ao interessado o ônus de provar os fatos alegados, a
seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Assim, para os fins da legislação tributária, constata-se que o interessado não
comprovou a relação de dependência.
Não tendo havido, pois, a comprovação de filhos em comum, nem da coabitação
por pelo menos cinco anos, a companheira não pode ser considerada dependente
do contribuinte e, consequentemente, tampouco sua filha (da companheira),
enteada do declarante, para fins tributários.
Glosa mantida.
Despesas com Instrução
5. A esse respeito, cumpre, inicialmente, reproduzir os dispositivos legais que
regulam a matéria.
O art. 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995, dispõe:
"Art. 8o . A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais);(grifei)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.529 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721432/2012-08
6
A quantia a ser deduzida passou para R$ 2.708,94 no ano-calendário 2009.
O montante de R$ 3.93072 que o contribuinte impugna em relação á glosa de
despesa com instrução refere-se ás despesas com Jefferson Ray dos Santos
Martins (R$2.708,94, fls. 09) e Lindanor dos Santos Martins (R$, 1.221,68, fls. 10),
respectivamente enteado e companheira que, entretanto, não detêm a condição
de seus dependentes, como visto no item anterior, de modo que incabível a
dedução. Glosa mantida.
Juntamente com o recurso, o sujeito passivo apresenta nova documentação com o
intuito de comprovar o tempo de vida em comum com a companheira declarada como
dependente. Traz aos autos relatório de contas de água em nome da companheira, datadas desde
2003 e notas fiscais datadas de 2007, 2008 e 2009, emitidas em nome do contribuinte, onde
constaria, em ambos os documentos, o mesmo endereço.
Ocorre que, mesmo que fosse aceita a documentação apresentada, o tempo
comprovado, considerando que estamos a tratar do ano-calendário de 2009, seriam de apenas
dois anos. É dizer, não houve o preenchimento do requisito legal de convivência comum por mais
de 5 anos.
Assim, não merece reforma a decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 70
DF CARF MF
Original